Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. EXTRAORDINARIEDADE SANITÁRIA DO COVID-19. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O cumprimento imediato do decreto de despejo tem o potencial de causar dano grave à população local, que deixaria de contar com mais um serviço especializado de diagnósticos por imagens, especialmente em momento de extrema fragilidade social decorrente da extraordinariedade sanitária do Covid-19. Manutenção do efeito suspensivo até o julgamento da apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o do CPC.
2. Agravo interno conhecido e não provido.